Tribunal: TJES
Processo: 0016766-34.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016766-34.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA NILDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a fixação dos honorários advocatícios com base no § 8º, do art. 85, do CPC, quando o valor dado à causa for muito baixo.

2. No caso concreto, a demanda teve como valor da causa o montante de R$ 1.648,29, revelando-se baixo, de modo que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao fixar a verba honorária por apreciação equitativa.

3. Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à redução da verba honorária, uma vez que correspondente a quase à totalidade do valor da dívida executada. Nesse sentido, levando em consideração a natureza e a pouca complexidade da causa, o lugar da prestação do serviço na Capital, o grau de zelo e esforço da Defensora Pública e as poucas peças processuais apresentadas nos autos, mostra-se justa, razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser destinada exclusivamente ao FADEPES.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0016766-34.2018.8.08.0347

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : LEONARDO ZEHURI TOVAR

RECORRIDA : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se aos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida acolheu os embargos à execução fiscal, julgando extinta a execução proposta contra pessoa falecida, nos termos do disposto no art. 485, VI, do CPC.

Via de consequência, condenou o município Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O Apelante pretende reformar a sentença, objetivando a redução dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base na aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pois bem.

Como se extrai dos autos, o Apelante ingressou com a execução fiscal para a cobrança de débito oriundo de dívida de ISS-fixo, em face de pessoa que já estava falecida, dando causa à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Como se sabe, o art. 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No que se refere ao § 8º, do mesmo artigo, há a previsão de que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Vale ressaltar, inclusive, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo n.º 1.076, firmou compreensão acerca da aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, nas situações em que irrisório ou inestimável o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

No caso concreto, muito embora conste nos embargos à execução fiscal o valor da causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é cediço que este deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título.

Além disso, cuidando-se de matéria cognoscível de ofício, não há impedimento para que se reconheça no presente recurso, que o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida executada no processo principal.

A demanda principal teve como valor da causa o montante de R$ 1.648,29 (um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), revelando-se, portanto, muito baixo, de modo que agiu acertadamente o Magistrado
a quo
ao fixar a verba honorária por apreciação equitativa.

Por outro lado, assiste razão ao Apelante quanto à redução dos honorários advocatícios, uma vez que correspondentes a quase à totalidade da dívida executada.

Nesse sentido, levando em consideração a natureza e a pouca complexidade da causa, o lugar da prestação do serviço na Capital, o grau de zelo e esforço da Defensora Pública e as poucas peças processuais apresentadas nos autos, concluo justa, razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação cível
, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, para R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser destinado exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0016766-34.2018.8.08.0347_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)